Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737885-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: MAIS CASA MOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, ajuizada contra MAIS CASA MÓVEIS EIRELI, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do executado pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O recurso veio a mim distribuído. Uma vez que não há pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator